Tribunal: STF
Processo: HC 244380
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 744.659/SP. (edoc. 2, fl.92)



    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 7 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos inscritos nos arts. 157, § 2º, inciso II (por quatro vezes), c/c o 71, e art. 180, todos do Código Penal (roubo e receptação). 



    Na sequência, o Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa e deu parcial provimento à do Ministério Público, para reconhecer o concurso formal impróprio.



     O impetrante sustenta ilegalidade na dosimetria, ao argumento de que "no presente caso não há elementos capazes de indicar a existência dos desígnios autônomos, porquanto, no mesmo contexto, mediante uma única ação, subtraiu-se os bens das vítimas, causando uma multiplicidade de resultados e, portanto, a incidência do concurso formal próprio"



    Requer, ao final:



    “seja ACOLHIDO O PLEITO LIMINAR e, por consequência, seja alterada a pena do paciente RHAINIERI. 



    No mérito, requer que seja CONCEDIDA A ORDEM NO PRESENTE HABEAS CORPUS, aplicando-se, em consequência, os citados artigos, determinado o regime semiaberto para cumprimento da pena, e reconhecer a existência de concurso formal próprio e, consequentemente, aplicar na dosimetria da pena do recorrente o art. 70 do Código Penal, por ser medida de inteira justiça.”



    É o relatório. Decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente